Tribunal: TJSP
Processo: 2121117-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVADO - CONTRAMINUTA - ARGUIÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE DO ROL - MITIGAÇÃO - TEMA 988 DO STJ - APLICABILIDADE AO CASO - ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória - pERÍCIA - honorários - juízo - prorrogação do prazo para o depósito - possibilidade - prazo dilatório E NÃO PEREMPTÓRIO - EXEGESE DO art.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVADO - CONTRAMINUTA - ARGUIÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE DO ROL - MITIGAÇÃO - TEMA 988 DO STJ - APLICABILIDADE AO CASO - ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória - pERÍCIA - honorários - juízo - prorrogação do prazo para o depósito - possibilidade - prazo dilatório E NÃO PEREMPTÓRIO - EXEGESE DO art. 139, vi, do cpc - decisão combatida - manutenção.

agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121117-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes SÔNIA
MARIA SENDIM FIORAMONTE e ANA MARIA SENDIM, são agravados
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FREI GASPAR e ELIETE GUARIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121117-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2121117-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SÔNIA MARIA SENDIM FIORAMONTE E OUTRO
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FREI GASPAR E OUTRO
COMARCA: SÃO VICENTE
JUIZ DE 1o GRAU: THIAGO GONÇALVES ALVAREZ
VOTO No 11.211
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVADO - CONTRAMINUTA -
ARGUIÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO -
ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE DO ROL - MITIGAÇÃO - TEMA 988
DO STJ - APLICABILIDADE AO CASO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - PERÍCIA - HONORÁRIOS -
JUÍZO
-
PRORROGAÇÃO
DO
PRAZO
PARA
O
DEPÓSITO
-
POSSIBILIDADE - PRAZO DILATÓRIO E NÃO PEREMPTÓRIO -
EXEGESE DO ART. 139, VI, DO CPC - DECISÃO COMBATIDA -
MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
prorrogou por 48 horas o prazo para o recolhimento dos honorários periciais, sob pena de
preclusão. Os agravantes argumentam que apesar de intimado, o agravado manteve-se
inerte por meses. Extemporaneamente, requereu a gratuidade processual e se insurgiu
contra o valor arbitrado. Requereu ainda o parcelamento, sem que tivesse justa causa para o
atraso. Exalta a preclusão temporal para o ato. Invoca os arts. 223 e 507 do CPC.
Indeferiu-se o efeito suspensivo (fls. 20). O agravado
contraminutou. Arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
previsão expressa no art. 1.015 do CPC (fls. 23/29).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121117-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A decisão interlocutória que versa sobre a dilação de prazo
para depósito dos honorários periciais não é contemplada no art. 1.015 do CPC. Porém, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou a tese de que “o rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação”.
É o caso, porquanto relegar o conhecimento da questão
relacionada à preclusão da prova pericial apenas quando da interposição da apelação seria
inútil e contrária ao princípio da economia processual.
No mais, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenizatória. O juízo prorrogou por 48 horas o prazo para o recolhimento dos
honorários periciais, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão
que fixou o valor dos honorários periciais, seja porque foi dada oportunidade prévia às
partes para se manifestarem sobre a estimativa apresentada pelo perito (conforme fls.
152), sem qualquer insurgência do condomínio autor, seja porque a verba arbitrada é
condizente com a natureza do trabalho, o tempo a ser despendido para realização do
laudo e a própria qualificação do profissional nomeado. Por outro lado, o pedido de
concessão da Justiça Gratuita formulado, só agora, apenas para que a parte fique isenta
do pagamento dos honorários periciais, não pode ser, evidentemente, admitido: primeiro
porque os dados trazidos não comprovam a alegada hipossuficiência financeira do autor,
que promoveu ao longo do feito, sem qualquer dificuldade, o pagamento das custas
processuais devidas e não exibiu demonstrativo do atual valor do fundo de reserva
existente; depois, porque, de qualquer forma, não há qualquer dificuldade de rateio, entre
a integralidade dos condôminos, da verba honorária, arbitrada em valor modesto
considerando a universalidade de moradores do condomínio; e, por fim, porque a
tentativa de atribuir ao Poder Público o ônus de pagar a verba honorária devida, em valor
francamente defasado, além de aviltar o trabalho do profissional nomeado, implicaria em
uso de verba pública para custeio de obrigação própria de particular, sem a correlata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121117-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
necessidade. Assim, prorrogo por 48 horas o prazo para recolhimento dos honorários
periciais, pena de preclusão da prova e julgamento antecipado da lide. Intime-se.” (fls.
178/179 dos autos principais).
Sobre a matéria, reza o art. 139, VI, do CPC:
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de
produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a
conferir maior efetividade à tutela do direito;
O prazo para depósito dos honorários não é peremptório e
sim dilatório. Permite-se a alteração. Não há ofensa aos arts. 223 e 507 do CPC. Ademais,
a perícia é essencial ao deslinde do feito ao exercício da ampla defesa. Nesse sentido,
precedentes da Corte:
GRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS Insurgência contra a decisão que
declara
preclusa
a
prova pericial Prazo para
o
recolhimento
dos honorários periciais que
deve
ser
considerado dilatório, e não peremptório, nos termos do que
dispõe o art. 149, inciso VI, do Código de Processo Civil
Circunstâncias concretas que permitem a sua dilação

Recurso provido. (AG 2234822-36.2019.8.26.0000, Relator Hugo
Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, julgado em 8.1.2020)
Processual civil preclusão da prova pericial inocorrência -
honorários periciais recolhidos
após
concessão
de prazo suplementar - poder discricionário do magistrado
na condução do processo - prazo dilatório, não peremptório
- exegese do artigo 139, VI, do CPC/15. Decadência - bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121117-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
durável - vício oculto - prazo para reclamação - noventa dias
a partir de sua ciência, nos termos do artigo 26, §2o, inciso I,
da Lei n. 8.078/90 - reclamo acerca de vício levado a efeito
dentro em o apontado lapso - decadência não verificada.
Apelação
cível
-
ação
redibitória
cumulada
com
indenizatória por danos materiais e morais - compra de
equipamento para utilização como destinatário final

máquinas de costura - laudo pericial a informar existência de
vício num dos produtos - incidência do Código de Defesa do
Consumidor - sentença de parcial procedência preservada -
recurso improvido. (AP 1023554-74.2018.8.256.0564, Relator Tercio
Pires, 34a Câmara de Direito Privado, julgado em 4.11.2019)
Agravo de instrumento Decisão recorrida que declarou
preclusa a produção de prova pericial contábil Rol taxativo
do art. 1.015 do atual CPC que foi mitigado, quando
verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação - Recurso repetitivo
aplicável
Prova pericial, considerada preclusa pela
decisão combatida, que é essencial ao deslinde da demanda
Admissibilidade do agravo
Preliminar suscitada pela
agravada rejeitada. Prova pericial Preclusão
Perícia
necessária à elucidação do direito pretendido por cada uma
das partes, sendo útil para ambas
Ré-reconvinte, ora
agravante, que, ainda que não tenha realizado o pagamento
dos honorários do perito no modo e tempo fixados para o seu
parcelamento, efetivou o depósito integral da aludida verba
Autorizado o início do trabalho pericial, mesmo que
tardiamente. Prova pericial Preclusão Prazo dilatório, o
qual
está
fundado
no
interesse
da
parte,
comportando prorrogação - Inocorrência de preclusão

Preclusão da prova pericial afastada Agravo provido. (AG
2026771-20.2019.8.26.0000, Relator José Marcos Marrone, 23a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121117-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de Direito Privado, julgado em 24.9.2019)
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR